Tribunal: TJDFT
Processo: 0708243-91.2022.8.07.0019
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0708243-91.2022.8.07.0019 APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: ANDRE AUGUSTO ALVES NOGUEIRA DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de apelação cível interposta por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. da sentença exarada sob o ID 53085727 que, nos autos da ação de busca e apreensão que move contra ANDRÉ AUGUSTO ALVES NOGUEIRA, indeferiu a petição inicial. Alega a apelante, em síntese, que houve comprovação prévia da mora, porquanto juntada notificação recebida por terceira pessoa. Entende que basta o encaminhamento do documento ao endereço do devedor. Frisa que, em atendimento ao despacho de emenda, trouxe protesto do título. Pede provimento, a fim de que seja cassada a sentença e determinado o prosseguimento do feito (ID 53085728). Mantida a sentença (ID 53085732), os autos vieram ao Tribunal. É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. O cerne da controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de extinção de ação de busca e apreensão sem julgamento do mérito, por indeferimento da inicial, com base nos arts. 485, inciso I, e 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, ainda que haja notificação extrajudicial constituindo em mora a parte requerida com recebimento comprovado por AR. Registro inicialmente que, proposta a demanda, ao juiz cabe realizar a análise do conteúdo da inicial, velando pela presença dos pressupostos processuais e das condições da ação, cujas ausências inviabilizam o regular trâmite do feito, em consonância ao que dispõe o art. 321, caput, do CPC: Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Quanto à ação específica de busca e apreensão de bem com garantia de alienação fiduciária, dispõe o art. 2o, §2o, do Decreto-Lei n. 911/69 que: Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (...) § 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (grifou-se). Nessa linha, para fins de manejo da ação de busca e apreensão, o Decreto-Lei n. 911/69 criou uma obrigação adicional ao proprietário fiduciário, que tem natureza jurídica de pressuposto processual específico, e a regulamentou: deve o credor enviar notificação extrajudicial por meio de carta registrada com aviso de recebimento. No caso em análise, a instituição financeira requerente colacionou aos autos a notificação extrajudicial com aviso de recebimento direcionada ao mesmo endereço constante do contrato de mútuo firmando entre as partes, conforme consta do ID 53085712– fl. 02/03, a qual foi recebida por terceiro. Vale registrar que o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos REsp 1.951.662 e REsp 1.951.888 (Tema n. 1.132), fixou a seguinte tese: Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro. (grifou-se). Em voto condutor, o Ministro João Otávio de Noronha ressaltou que a formalidade exigida do credor é apenas a prova do envio da notificação, via postal e com a via de recebimento, ao endereço do contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento. Logo, “não é exigível que o credor de desdobre para localizar novo endereço do devedor, ao contrário, cabe ao devedor que mudar o endereço, informar a alteração ao credor." Nesse contexto, ficando comprovada nos autos a constituição em mora da devedora, por meio de notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato firmado entre as partes e com aviso de recebimento, imperiosa se faz a cassação da r. sentença. Frisa-se que, conforme o art. 932, V, “b”, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator dar provimento ao recurso quando a decisão recorrida for contrária a acórdão do STJ em julgamento de recursos repetitivos, estando a presente decisão monocrática embasada no Tema n. 1.132. Posto isso, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO AO RECURSO, para cassar a sentença e considerar comprovada a mora, ao menos no que se refere a este momento processual, determinando o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de novembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator